Tribunal: TJES
Processo: 5002865-62.2023.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2024-04-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002865-62.2023.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDIMAR JOSE ALVES
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de ação revisional de contrato com repetição de indébito, indenização por dano moral e pedido de tutela de urgência, intentada pela sobredita requerente em face do requerido em tela, aos argumentos já explicitados nos autos. Em síntese, a parte autora alega ter contratado um empréstimo consignado junto à parte demandada; todavia, teria sido surpreendida com a efetivação de outra modalidade de crédito, qual seja a de cartão de crédito consignado, o que acarretou descontos os quais entende como indevidos e com juros abusivos. Diante do exposto, requer a nulidade do contrato, a restituição em dobro do montante descontado indevidamente, além de reparação por dano moral.

Em sede de sentença (ID 7704726) foi julgado improcedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Ante o acima expendido, e tudo o mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos autorais, extinguindo o processo nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.”

Irresignada, a parte recorrente interpôs recurso inominado (IDs 7704729),

almejando que a sentença fosse reformada inteiramente, julgando procedentes os pedidos da inicial
.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões, ocasião em que a parte requerida, ora recorrida, pugnou pela manutenção integral da sentença. (IDs 7704731)

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995. Aproveito para deferir o pedido de assistência judiciária gratuita à parte recorrente.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo que restou devidamente demonstrado que a intenção da parte autora, ora recorrente, realmente não foi contratar um sistema de amortização de parcelas mínimas de cartão de crédito, sujeitando-se aos elevados juros correspondentes ao rotativo, mas sim pactuar um empréstimo consignado com prestações fixas, conhecido por ostentar taxas de juros entre as mais baixas disponíveis no mercado.

Ressalto que, atualmente, essa prática tornou-se comum entre os agentes financeiros que oferecem empréstimos consignados, resultando em prejuízo evidente para a parte que adere a essa modalidade.

O caso em questão, se trata de ação declaratória negativa, em que o consumidor nega a contratação do cartão de crédito consignado, incumbiria ao fornecedor comprovar a existência e origem do débito. Contudo, no presente caso, o Banco Requerido, ora recorrente, não se desincumbiu do ônus probatório que lhe incumbia. Pois, não obteve êxito em comprovar a regularidade da contratação.

Insta mencionar que o recorrente não recebeu, tampouco utilizou um cartão de crédito consignado, tendo o recorrido juntado aos autos faturas nas quais constam apenas os encargos do empréstimo impagável. Ademais, o contrato (id 26842804) apresentado pelo recorrente possui quatro assinaturas diferentes, ou seja, divergência de fácil constatação nas assinaturas

Nesses moldes, restou comprovado a ausência de informação sobre a modalidade da contratação realizada pela Autora, ora recorrente, tanto que, esta nunca efetuou outras transações com o mencionado cartão, demonstrando o vício de consentimento quanto à contratação por meio de Cartão de Crédito Consignado.

Nesses termos, em análise as provas produzidas nos autos, nota-se claramente a nefasta prática de não informar de modo apropriado o consumidor acerca de todos os detalhes do contrato que lhe está sendo ofertado, violando o princípio da boa-fé, haja vista que, o cartão fornecido vem a ser um mero meio de acesso ao numerário creditado em favor do consumidor, sobre o qual incidem juros e outros encargos não informados quando da contratação, o que onera de forma abusiva o consumidor, reconhecidamente vulnerável.

Assim sendo, entendo que houve, por parte do requerido, conduta destituída de lealdade, violando-se a previsão dos arts. 6º, III, e 52 do CDC, que impõem ao fornecedor o dever de prestar ao consumidor, de forma clara e precisa, as informações relacionadas aos aspectos do produto e/ou serviço ofertado, circunstâncias que não foram comprovadas nos autos.

Destarte, a falha na prestação de serviço por parte do banco recorrido se caracteriza diante da falta do adequado dever de informação, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços. Portanto, restam configurados a conduta ilícita e o consequente dever de indenizar a recorrente pelos danos materiais e morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

A restituição deve se dar em dobro, já que as cobranças, sem solicitação, configuram-se má-fé e ferem os deveres de lealdade e transparência, o que justifica uma conduta contrária à boa-fé objetiva. Sendo assim, é hipótese de aplicação do parágrafo único, do art. 42, do CDC. Portanto, o recorrente faz jus à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente.

No tocante a indenização por danos morais, entendo por fixá-la em cinco mil reais, vez estarmos diante de conduta que lesionou a parte recorrente, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido. Entendo que a indenização por danos morais arbitrada (R$ 5.000,00) se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta do recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrente e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrida a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e, no mérito, CONCEDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar a sentença para declarar a inexigibilidade do débito decorrente dos contratos supramencionados; determino que o Banco réu faça sua desaverbação na margem consignável, no prazo de 05 dias, e se abstenha de promover novos descontos no benefício do autor, sob pena de multa a ser arbitrada oportunamente por este Juízo; OFICIE-SE AO INSS.; condenar o Banco réu a restituir, em dobro, os valores descontados do benefício do autor, corrigido monetariamente a partir da data de desembolso e acrescido de juros moratórios legais a partir da data de citação e para conceder danos morais no importe de R$: 5.000,00 para a parte recorrente, que deverá ser acrescida de juros de mora a partir do ato ilícito (imputação do contrato) e correção monetária a partir do arbitramento. A parte autora deve devolver o valor disponibilizado em sua conta, mediante compensação quando do cumprimento da sentença, apenas com a devida correção. No mais, mantenho a r. sentença em todos os seus termos. Deixo de condenar o recorrente em custas e honorários advocatícios tendo em vista o parcial provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente relator.